Tribunal: CARF
Processo: 11065.724670/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724670/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ADOLFO BAUER INCORPORAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo de mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo á empresa notificada o ônus da prova em contrário.
É possível a aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias
quando a autoridade fiscal apresenta diversas falhas e indícios que. quando
analisados de forma conjunta, permitem atestar que a contabilidade da
contribuinte não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724670/2011-48
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 07-36.255 -
6a Turma da DRJ/FNS, fls. 285 a 296.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, relativo ao processo administrativo 11065.724670/2011-48. o qual inclui
os seguintes autos de infração.
DEBCAD 51.006.050-1 - RS 144.476.86, já acrescido de multa de oficio de 75% e
juros, referente às contribuições patronais devidas à Seguridade Social a cargo da
empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho -
GILRAT.
DEBCAD 51.006.049-8 - R$ 50.252,83, já acrescido de multa de oficio de 75% e juros,
relativo a contribuição dos segurados empregados.
DEBCAD 51.006.048-0 - R$ 36.433.29. já acrescido de multa de oficio de 75%,
relativo a contribuição para outras entidades e fundos.
A fiscalização apresenta, por meio de relatório fiscal, fls. 22/27, relatório a respeito dos
fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme segue.
A exigência fiscal inclusa no presente processo foi apurada por aferição indireta com
base na mão de obra contida no CUB - Custo Unitário Básico, relativo a obra de um
edifício residencial, com 20 unidades. 05 pavimentos e uma área comercial andares
livres, com 03 unidades e dois pavimentos, em alvenaria, na avenida João Schumann,
lote O. quadra 15, bairro "c" na cidade de Campo Bom-RS.
Relata que a obra foi inscrita no Cadastro Específico do INSS-CEI sob n°
51.051.51602/70 e apresentou uma área de 2.274,95 m2 para regularização, conforme
demonstrativo fl. 279.
Informa que foi emitido um Termo de Início de Procedimento Fiscal -TIPF. em
13.10.2011, solicitando a apresentação das folhas de pagamento de todos os segurados e
a relação das notas fiscais dos prestadores de serviços, com retenção para a seguridade
social, referente á obra de construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica.
Matrícula CEI - Cadastro Específico do INSS: 51.051.51602/70.
Salienta que não constam recolhimentos de contribuição previdenciária. para a
matrícula - 51.051.51602/70, nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Cita que a empresa Adolfo Bauer tem um contrato de prestação de serviços com a
Comercial e Empreiteira Elks Ltda.. denominada Elks, CNPJ 06.265.628/0001-03
estabelecida na ma Idalino João Martin. 1015, Bairro Santa Lúcia, na cidade de Campo
Bom. inscrita no Simples Nacional. Informa que esta empresa está inativa conforme
dados sistema desta Secretaria.
No contrato assinado pelas partes em 02.10.2007, na cláusula VIII, está previsto o valor
de R$ 30.999.46. a título de mão de obra. Cita que verificando os recolhimentos por
parte da prestadora de serviços, observou que não existem GFIP enviadas para a
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

Secretaria da Receita Federal, com o código de recolhimento corresponde e que
identifique a matrícula CEI da tomadora da obra.
Cita outro contrato de prestação de serviços, com a Empresa Comercial e Instaladora
Elétrica Schuler Ltda.. denominada Schuler, CNPJ 87578400/0001-90. com sede na ma
Encruzilhada do Sul, 450, na cidade de Novo Hamburgo. O contrato entre as partes
prevê em sua cláusula VIII. o valor de R$ 85.000.00 de mão de obra. Descreve que esta
empresa também não apresentou a GFIP com o código de recolhimento e a identificação
da obra como tomadora dos serviços.
Cita ainda um contrato com a empresa Comercio e Instaladora Planalto Ltda.,
denominada Planalto. CNPJ: 90447178/0001-78, com sede à ma Pedro Piolli dos
Santos. 447. baüTO Alexandria, na cidade de Parobé. RS. Que o valor da mão de obra
está previsto na cláusula VII. do contrato e prevê o valor de R$ 27.500,00 de mão de
obra. Salienta que esta empresa também não apresentou as GFIP(s) com o código de
recolhimento que indicasse de forma inequívoca a vinculação com a matrícula da obra.
Informa que observou também que as empreiteiras ao emitir as notas fiscais para a
tomadora ADOLFO BAUER, sempre sofreram retenção para Previdência Social, sendo
que. no entanto, as GFIPs referentes a obra, relativas a estas prestadoras não foram
apresentadas.
Cita que a empresa apresentou os contratos com as empreiteiras e informou que não se
utilizou de mão de obra própria, na obra em questão.
Aduz que pelo exposto e com base no parágrafo 4o do artigo 33, da lei 8.212, de
24/07/1991, como não foi proporcionado a fiscalização todos os meios para apurar a
base de cálculo das contribuições previdenciárias. esta foi apurada indiretamente,
resultando no lançamento por arbitramento, com base na área construída e no Custo
Unitário Básico - CUB.
Apresenta a tabela 01. fl. 26. com o resumo do calculo da aferição da mão de obra
(ARO), fls. 279/280:

A notificada apresentou impugnação (fl. 63/77), a qual, em síntese, contém os
argumentos abaixo relacionados.
Informa que a ADOLFO BAUER INCORPORAÇÕES é portadora da Matricula CEI n°
51.051.51602/70 referente à edificação de um prédio residencial e comercial na Rua
João Schumann. n° 191. Centro, na cidade de Campo Bom - RS.
Esclarece que contratou mão de obra de terceiros, de forma total, e reteve as
contribuições previdenciárias das empresas que se enquadravam nesta retenção,
conforme Lei 9.711/98, e recolheu aos cofres públicos as retenções efetuadas, conforme
se comprova no apenso da impugnatória.
Cita que as GFIPs com a mão-de-obra gerada na construção da edificação em objeto,
são de obrigação das empresas prestadoras de serviços. Que para as GFIPs das
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

prestadoras de serviços foram necessárias efetuar retificações, as quais originalmente
não constaram o tomador de serviços, situação de obrigação acessória que dá solução
total ao feito, não cabendo o procedimento equivocado de arbitramento, até porque há
toda a documentação fiscal e contábil da obra e foi colocado à disposição durante a
fiscalização.
Aduz que a fiscalização demonstra ter o conhecimento da mão-de-obra terceirizada, as
empresas contratadas, a inscrição de cada uma junto ao CNPJ. e teve ciência ainda das
Notas Fiscais emitidas pelas prestadoras de serviços, pagas pela Impugnante aos
terceirizados, e de maior relevância, é que era de pleno conhecimento, de quem
realizava a fiscalização, das retenções efetuadas pela Impugnante e o recolhimento
dessas retenções aos cofres públicos.
Que não obstante da ciência acima, partiu direto para um arbitramento totalmente
equivocado.
Ressalta-se que a fiscalização obtinha consigo todas as guias com comprovante de
recolhimento pela Impugnante, durante os quatro anos da obra. de 2007 a 2010, onde
identificava as prestadoras de serviços, os CNPJ das mesmas, e a Matricula CEI da
obra. cujos documentos anexa aos autos.
Argumenta que alem da evidencia acima, foi entregue em mãos. de forma impressa, por
solicitação, a DISO. (Declaração E Informação sobre Obra de Construção Civil), a qual
evidencia as empresas prestadoras de serviço, o CEI da obra, as retenções efetuadas, os
recolhimentos, e outras informações.
Cita que no caso. bastava o Sr. Auditor-Fiscal solicitar as GFIPs das prestadoras de
serviços (terceirizadas), e a ADOLFO BAUER INCORPORAÇÕES providenciaria as
mesmas, como fez com todos os demais documentos.
Aduz que a fiscalização, mesmo tendo conhecimento dos contratos, das notas fiscais e
das retenções, e dos demais documentos, partiu para o arbitramento de forma indevida.
Alega que os escritórios das três empresas não informaram nas GFIPs de seus clientes o
tomador dos serviços da obra. razão que desconhecemos tal fato, e não é o mérito da
impugnação, mas assim que informado a falta mencionada, esta foi suprida de imediato,
com a entrega das GFIPs retificadas, cujos protocolos anexamos a presente, e a integra
das mesmas digitalizadas em disco (CDs), identificados por empresa, não obstante esta
Entidade ter em seus sistemas essas GFIPs.
Reclama que as GFIPs das empresas prestadoras de serviços foram a causa de todo o
exposto na presente, qual solução poderia ser simples e objetiva, se fosse solicitado as
mesmas à Impugnante. e os escritórios contábeis teriam enviados os documentos
necessários.
Cita que as prestadoras recolheram sua carga tributária com base no faturamento, estão
contribuindo socialmente independente de terem lucros ou não. pois assim optaram pela
forma de tributação. A forma de tributação das prestadoras de serviços era essencial ao
conhecimento de quem realiza a fiscalização.
Alega que não foi observado o princípio da legalidade, posto que a ADOLFO BAUER
INCORPORAÇÕES e as prestadoras de serviços contratadas cumpriram com suas
obrigações previdenciárias.
Sustenta que ocorreu apenas um erro na obrigação acessória, não tendo sido informado
o tomador dos serviços, falta já suprida pelas GFIPs retificadas pelas empresas
terceirizadas.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

Argumenta que conforme notas fiscais pagas, o prédio edificado obteve uma mão-de-
obra de R$ 675.805.06, e gerou uma previdência social de 63.892.68, retida pela
ADOLFO BAUER INCORPORAÇÕES das prestadoras de serviços e recolhida aos
cofres públicos, mais o valor de R$ RS 11.373,70 das GFIPs das prestadoras de
serviços. Há de considerar-se ainda que o total das NFs de R$ 675.805.06 gerou
contribuições sociais indiretas, que fomentam o custeio da seguridade social (PIS.
COFINS e Contribuição Social).
Traz aos autos decisões do judiciário no sentido de deveria ocorrer previamente a
fiscalização da empresa prestadora, uma vez que esta é responsável direta pelo
recolhimento das contribuições incidentes sobre os salários de seus empregados, e sobre
os pagamentos feitos aos demais prestadores de serviços.
Cita que no presente caso suficiente seria apenas o Sr. Auditor-Fiscal ter solicitado as
GFIPs as prestadoras ou a própria tomadora dos serviços, ora Impugnante. para solução
do feito, procedimento que foi oculto na fiscalização.
Alega que as empresas Comercial e Instaladora Hidráulica Planalto Ltda e a empresa
Comercial e Instaladora Elétrica Schuler Ltda realizaram trabalhos complementares a
empreiteira principal, Comercial e Empreiteira Elks ltda. assim as duas empresas.
Planalto e Schuler. detiveram suas mão-de-obra pelos sócios, e ao serem retidos
obtiveram crédito nas GFIPs em alguns meses, razão de não haver valores expressivos
de recolhimentos dessas empresas, considerando ainda que a Schuler apresentou
declaração de Optante pelo Simples, de qual retenção de 11% não é devida.
Argumenta que a situação tornou-se lastimável porque a solução estaria na simples
retificação de uma obrigação acessória, e foi utilizado arbítrio equivocado, causando o
indébito.
Por final, conclui alegando que. demonstrada a insubsistência e improcedência dos
Autos de Infração e da ação fiscal, espera e requer a Impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2010
AIOP 51.006.048-0. 51.006.049-8 e 51.006.050-1 de 03/11/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo de mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo á empresa notificada o ônus da prova em contrário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 305 a 321, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Inicialmente, em seu recurso voluntário, o contribuinte demonstra insatisfação à
decisão recorrida mencionando que em nenhum momento ocorreu recusa, nem sonegação de
qualquer documento, colocados todos à disposição, porém, ocorreu a omissão de examiná-los
pelo Sr. Auditor-fiscal de origem, gerando indevidamente o arbitramento, onde o Exmo. Relator
não dignou-se em examinar os apensos ao feito, fato que evitaria a transcrição indevida da norma
acima, cumprida na íntegra pelo Contribuinte Recorrente com o conjunto probatório apresentado.
No caso, para o contribuinte, tudo indica que o Exmo. Relator não examinou os apensos da
Impugnação, onde todas as GFIPs foram retificadas constando o número da matrícula da obra,
identificação do tomador dos serviços, parágrafo transcrito da r. decisão improcedente em sua
íntegra.
De antemão, tem-se que a partir das fls. 168 a 253, consta nos autos, os protocolos
de entrega das GFIPs retificadas, porém não constam as GFIP’s, com os respectivos lançamentos
retificados. Das fls. 254 a 259, consta a informação da existência GFIPS EM ARQUIVO
ELETRÔNICO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMERCIAL E EMPREITEIRA
ELKS LTDA, COMERCIAL E INSTALADORA HIDRÁULICA e COMERCIAL E
INSTALADORA ELÉTRICA SCHULER LTDA PLANALTO LTDA, porém não consta nos
autos os conteúdos das referidas GFIPs.
Através de uma visão panorâmica dos autos, em especial do acórdão em debate,
percebe-se que não assiste razão ao recorrente, pois, da análise do mesmo, percebe-se que foi
bem claro e objetivo ao considerar os elementos constantes dos autos, tanto o é que o mesmo, de
uma forma minudente e motivada, desconsiderou os lançamentos efetuados em nome de uma das
prestadoras de serviços, justificando concisamente os motivos que a levaram a tal decisão, ao
mesmo tempo em que elencou os motivos para a manutenção do arbitramento em relação à
demais prestadoras de serviços. Portanto, não assiste razão ao recorrente nestas aspirações.
Continuando com suas razões recursais, o contribuinte demonstra insatisfação
ligadas ao fato de que a decisão recorrida constatou a REGULARIDADE ADMITIDA À
EMPREITEIRA "ELKS" QUE DE FORMA EQUÍVOCA NÃO ESTÁ SENDO PROCEDIDA
ÀS DEMAIS prestadoras de serviço, no caso a SCHULER E PLANALTO, conforme os trechos
de seu recurso a seguir transcritos:
O que se lastima é que a PLANALTO e SCHULER realizaram os mesmos
procedimentos de retificação das GFIPs, sendo essas Declarações apensas aos autos em
CD, com o protocolo de entrega, bem como este último documento de protocolização
está de forma impressa também nos autos.
Não há razão, bem como injusto indébito, se não aplicar o reconhecimento da mão-de-
obra da PLANALTO e SCHULER como prestadora de serviço à obra da Recorrente.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

O fato é provado em sua íntegra, bem como lamentável o equívoco do exame dessas
GFIPs, quando o Recorrente apensa os Protocolos e Declarações, e vem novamente
evidenciar este fato, como a seguir, selecionando aleatoriamente três GFIPs ilustrativas
e esclarecedoras:
Ao fundamentar o seu entendimento, o acórdão recorrido tece os motivos que
levaram a fiscalização ao autuar o contribuinte com base nos elementos de que dispunha, no
entanto, ao se debruçar sobre os novos elementos apresentados por ocasião da impugnação ao
lançamento, entre eles os protocolos de entrega das GFIP’s retificadoras, com as respectivas
informações constantes dos arquivos das GFIP’s retificadoras, a decisão em debate constatou que
de fato, os elementos apresentados relacionados à EMPREITEIRA "ELKS", atende aos
requisitos legais de identificação e aproveitamento dos créditos vinculados à obra sob
fiscalização, porém, os elementos relacionados às prestadoras PLANALTO e SCHULER, não
atendiam a todas as especificações legais de alocação dos referidos lançamentos, conforme os
trechos da decisão recorrida, a seguir transcritos:
Mais especificamente, conforme se constata dos autos, a fiscalização deixou de
considerar como dedutível na apuração da mão de obra a regularizar, os valores
decorrente da prestação de serviços da empresa Comercial e Empreiteira Elks Ltda..
denominada Elks, CNPJ 06.265.628/0001-03. Consta dos autos relação das notas fiscais
e guias de recolhimentos das retenções efetuadas pelo tomador do serviço, no caso a
Adolfo Bauer Incorporações.
O fato motivador deste procedimento, conforme já citado, decorreu em virtude da
constatação de que as GFIPs enviadas pela empreiteira não indicarem vinculação com a
obra sob fiscalização, sendo que desta forma, a remuneração contida nas mesmas não
poderiam ser consideradas para abater o montante a regularizar, nos termos da
legislação citada.
Entretanto, do exame dos argumentos e da documentação anexada pelo impugnante,
tem-se que efetivamente a prestadora de serviços, enviou GFIPs retificadoras. em
24/11/2011 e 27/11/2011, nas quais procedeu a correção das mesmas, identificando de
forma clara o tomador dos serviços de forma a suprir os motivos impeditivos de sua não
aceitação, quando no curso da ação fiscal.
De fato, conforme análise efetuada nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, se constata que procede a alegação do impugnante, no sentido de que a
Comercial e Empreiteira Elks Ltda, efetuou as correções nas GFIPs, as quais passaram a
indicar de forma correta o Tomador dos Serviços, no caso a obra matricula CEI
51.051.51602/70, nos código 150, especifico para o caso de prestador de serviço.
Conforme análise procedida mês a mês nas GFIPs reenviadas, os valores dos salários de
contribuição, desta empreiteira, vinculados a obra em análise, estão indicados a seguir.
( ... )
Informo que nas competências indicadas acima, o tomador do serviço, procedeu a
retenção da contribuição previdenciária de 11% sobre o valor das notas fiscais de
serviço em cada competência, cujas guias de recolhimento estão anexadas aos autos.
Desta forma, nos termos o artigo 355 e inciso I, da Instrução Normativa RPB n° 971 de
13/11/2009, deve ser considerado na apuração da mão de obra a regularizar a
remuneração declarada em GFIP relativa a mão de obra terceirizada, tendo em vista
estarem satisfeitos os critérios previstos no citado ato normativo, a saber, constar na
GFIP a mão de obra identificada inequivocamente à matricula CEI, com comprovação
de entrega, emitida por empreiteira contratada diretamente pelo responsável pela obra, e
estar também devidamente comprovado os recolhimentos dos valores retidos das notas
fiscais emitidas pela empreiteira.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

Com relação as guias de recolhimento GPS, referentes as retenções, tem-se que estas
foram recolhidas corretamente, tendo como identificador o CNPJ da empreiteira, com
código pagamento 2631, e indicam no documento o tomador dos serviços, no caso
Adolfo Bauer Incorporações, sendo que ainda indicam o número da nota fiscal e a
matricula CEI da obra, conforme se comprova dos documentos anexados.
Saliente-se que em decorrência desta situação, e pelo fato da não ocorrência de mão de
obra direta na construção, a fiscalização não localizou, no curso da ação fiscal,
recolhimentos diretos para a matricula CEI da obra.
Assim, deverá ser revisto o arbitramento efetuado no presente lançamento,
considerando-se os valores relativos a remuneração informada em GFIP da prestadora
Comercial e Empreiteira Elks Ltda., CNPJ 06.265.628/0001-03. conforme indicado na
planilha supracitada.
( ... )
Já com relação a empreiteira Empresa Comercial e Instaladora Elétrica Schuler Ltda..
CNPJ 87578400/0001-90, em exame às GFIPs entregues pela mesma, conforme
consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, se constata que não
consta qualquer vinculo dos segurados empregados indicados nas mesmas à obra em
análise, tendo como tomador dos serviços a obra matricula CEI 51.051.51602/70. As
GFIPs apresentadas apresentam tão somente o cód 150, genérico, relativo a prestação de
serviço, sendo que no entanto não indicam especificamente o tomador dos serviços. O
mesmo ocorre com relação à outra empresa, a Comercio e Instaladora Planalto Ltda..
CNPJ: 90447178/0001-78.
Desta forma, independente da forma de tributação destas empresas prestadoras, nos
termos da legislação citada, na há como considerar os valores relativos a estas
empreiteiras, tendo em vista que a remuneração declarada em GFIP pelas mesmas não
está inequivocamente associada ao tomador dos serviços, no caso a obra em questão.
No que se refere aos contratos de prestação de serviço citados pelo contribuinte,
esclareço que as informações constantes dos mesmos, tem como objetivo corroborar na
convicção da ocorrência dos serviços e os períodos em que estes foram prestados, sendo
que no entanto, os valores da mão de obra ali informados não foram utilizados para fins
de apuração da remuneração contida na obra, a qual. consoante legislação mencionada,
foi apurada com base na área construída e no Custo Unitário Básico.
Na análise das argumentações do recorrente, entendo que houve falha por parte do
contribuinte ao interpretar os argumentos apresentados pelo acórdão recorrido, pois, o mesmo foi
bem claro e preciso ao justificar a exclusão da autuação os lançamentos relacionados à
empreiteira "ELKS, ao mesmo tempo em que manteve o arbitramento relacionado às
empreiteiras PLANALTO e SCHULER, pois, nestes últimos casos, mesmo tendo sido
apresentadas também as GFIP’S retificadoras, foi constatado que não consta qualquer vinculo
dos segurados empregados indicados nas mesmas à obra em análise, tendo como tomador dos
serviços a obra matricula CEI 51.051.51602/70, pois, as GFIPs apresentadas apresentam tão
somente o cód 150, genérico, relativo a prestação de serviço, sendo que no entanto não indicam
especificamente o tomador dos serviços.
Portanto, considerando que o contribuinte não apresentou novos elementos de
prova que afrontassem o acórdão em debate, entendo que não assiste razão às aspirações
recursais do mesmo nesta parte de seu recurso voluntário.
No restante do recurso, o contribuinte termina por enveredar por outras questões
de cunho macro legais ou tributárias, como as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS e OPÇÃO
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

DO EXERCÍCIO INDIVIDUAL PROFISSIONAL, convergindo para o entendimento de que a
legislação tributária estaria ferindo os princípios da legalidade e constitucionalidade das leis,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Esse faturamento gerou encargos sociais, PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL,
seja qual for o sistema de tributação optado pela empesa, SIMPLES, PRESUMIDO ou
REAL.
Assim, dizer que a remuneração foi apurada com base na área construída (arbitramento),
em razão do parágrafo enunciado, c infringir as legislações que regem a matéria
tributária, é ir em confronto com o Poder Legislativo, que determinou em diretrizes
orçamentárias como chegará o custeio para seguridade social às empresas que detém
único titular, optam pelo sistema de apuração do simples, presumido ou real.
( ... )
A Entidade Fazendária vem a expedir Portarias, Instruções Normativas, Resoluções,
etc., com objetivo de orientar às empresas e cidadãos, mas não tem o arbítrio de alterar
base de cálculo previdenciária, competência exclusiva do legislativo, porque a Entidade,
de forma equivocada não visualizou a mão de obra de forma convencional, por
empregados, não contemplando outras formas legais e facultadas às empresas de
contratar a mão de obra e gerar o custeio da seguridade social, bem como não
considerando a eficácia dos princípios constitucionais.
( ... )
Ao todo exposto, não há dúvida da ocorrência de equívocos de análises documentais,
omissões em alguns casos, pois alegado falta de registros, quando há contabilidade com
Livros Diário, Livros Razão e Balancetes Periódicos, Declarações Fiscais e
Previdenciárias entregues e/ou retificadas, estando em perfeita ordem e cumprimento
legal as obrigações da Recorrente, bem como das prestadoras de serviços.
O Exmo. Julgador Ricardo Rodolfo Pering, que votou pela procedência da Impugnação,
exonerando o crédito tributário, certamente teve as prerrogativas de análises
documentais, conhecimento das diretrizes orçamentárias, bem como todo o conjunto
probatório apenso, que é clarificado na íntegra, além da notoriedade do mesmo por si
só, fazendo o Exmo. Julgador referenciado justiça aos contribuintes que venham e
deparar-se com tal situação, quando a tudo cumpriram de suas obrigações fiscais c
previdenciárias.
No tocante a estes questionamentos, entendo também que não assiste razão ao
recorrente.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente no sentido de
questionamentos relacionados à legislação tributária.
Ademais, no que se refere ao arbitramento efetuado pela autoridade lançadora,
desarrazoando o contribuinte, como razões de decidir, utilizarei os fundamentos utilizados no
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

acórdão de no 2201-010-887, desta turma de julgamento, datado de 11 de julho de 2023,
proferido pelo ilustre Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
Do lançamento por arbitramento.
Quanto ao lançamento por aferição indireta das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a mão de obra empregada em obra de construção civil da RECORRENTE, sabe-se
que a aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento, que por sua
vez é um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para
possibilitar a apuração do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o
contribuinte não cumpre sua obrigação de disponibilizar as informações necessárias que
possibilitam a verificação da base de cálculo tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que "sejam omissos ou não mereçam fé as declarações
ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou
pelo terceiro legalmente obligado". Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo
contribuinte forem insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo
devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo
devido nos casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou
estes não mereçam fé. Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do
Conselho de Recursos da Previdência Social - MPS. Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB estipular
valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada mediante auto de infração. (Cf:
IBRAHIM, Fábio Zanibitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de Janeiro:
Impetus, 2012, p. 398).
Na esfera previdenciária. o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33.
parágrafos 3o a 6o da Lei n° 8.212/1991. que assim determina:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo, que o mesmo aplica na espécie "contribuições
previdenciárias" a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN. especificando quais são
as condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o
arbitramento previdenciário: (i) não apresentação de documentos: ou (ii) a contabilidade
que não registra o real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do
lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6°. traz de maneira literal que apenas os vícios contábeis
relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições
sociais, nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional n° 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no° 20. de 1998).
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vinculo empregaticio;
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 20. de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20. de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998).
Como dito anteriormente, o arbitramento é um método de lançamento utilizado quando
é impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido. Sendo estas grandezas
econômicas a base de cálculo das referidas contribuições, apenas vícios que
impossibilitem a sua verificação é que poderá ser justificativa para o arbitramento
tributário
Sobre o tema. segue posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL. CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724670/2011-48

BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a impossibilidade de
aferição dos fatos geradores e base de cálculo das contribuições previdenciárias
diretamente na contabilidade e/ou documentos fiscais da empresa, não se pode admitir a
apuração de crédito previdenciário com base em arbitramento, exclusivamente arrimado
numa presunção legal, a qual inverte o ónus da prova, mas deve estar devidamente
motivado e comprovados seus pressupostos legais. (Acórdão n° 9202-008.348 - CSRF -
Sessão de 20/11/2019).
No caso das FUTURAS NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES, tem-se que, de
acordo com a legislação regente, as intimações e demais autos processuais, deverão ser
encaminhados ao endereço constante da base de dados da Receita Federal, cabendo ao
contribuinte ou representantes legais, manterem as informações constantes dos respectivos banco
de dados atualizadas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 346
DF CARF MF
Original